Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702410-65.2021.8.07.0007 RECORRENTES: ROBERIO OLIVEIRA MELO E OUTROS RECORRIDA: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/98, art. 35-G e Súmulano608 do STJ). 3. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, bem como 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que fariam jus à indenização por danos morais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pugnam que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Henrique Luiz Ferreira Coelho, OAB/DF 33.677 (ID 43448376). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45063487). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, bem como 186, 187 e 927, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral” (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/10/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.994.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “a decisão liminar foi cumprida cerca de 3 dias após a propositura da demanda. Eventuais negativas anteriores de outros procedimentos pleiteados não repercutem na reprovabilidade da negativa da internação objeto da demanda” (ID 41411007). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Henrique Luiz Ferreira Coelho, OAB/DF 33.677 (ID 43448376) e Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45063487). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027